Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO MAIS A FRAÇÃO DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto 11.846/2023, pelo não cumprimento dos requisitos objetivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão nodal diz respeito ao cumprimento do requisito objetivo estabelecido pelo Decreto n. 11.846/23 e a forma de contagem das frações de pena cumprida para que o indulto/comutação seja deferido.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. O Decreto n.o 11.846/2023 condiciona a concessão da comutação da pena ao cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos (artigo 9o, “caput” e parágrafo único) e a 1/5 da pena dos crimes comuns (art. 3o), se o apenado não for reincidente, e que inexista a aplicação de sanção decorrente da prática de falta grave.
5. Considerando-se a pena imposta, o cumprimento de 2/3 da fração em relação aos crimes impeditivos soma o total de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias. O recorrente cumpriu 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, logo, não cumpriu a fração da pena comum imposta.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.